Tribunal: TJDFT
Processo: 0767475-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
As partes CLARO S/A e DIOGO MARTINS DE SA celebraram acordo, dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. As aludidas partes renunciam ao prazo recursal. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de ID 54151016, nos termos do art. 487, inciso II, b, do CPC. Sem custas remanescentes ou honorários.